Tribunal: TJES
Processo: 0001201-23.2018.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Incêndio; Violação de domicílio
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001201-23.2018.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EMERSON GLAUCO COSTA DOS SANTOS JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001201-23.2018.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EMERSON GLAUCO COSTA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CORRUPÇÃO DE MENORES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO POR INCÊNDIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA DANO QUALIFICADO. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR ACOLHIDA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por
Emerson Glauco Costa dos Santos Júnior
contra sentença que o condenou pelos crimes dos arts. 150, caput, 250, §1º, II, “a”, do Código Penal, e art. 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do art. 69 do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da prescrição em relação aos delitos de violação de domicílio e corrupção de menores, bem como, no mérito, a absolvição ou desclassificação do crime de incêndio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
duas questões em discussão
:
(i) definir se está configurada a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto aos crimes de violação de domicílio e corrupção de menores, com base na pena aplicada in concreto;
(ii) estabelecer se o réu deve ser absolvido do crime de incêndio ou se é caso de desclassificação para dano qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição é regulada pela pena aplicada após a sentença, conforme art. 110, §1º, do Código Penal, devendo cada delito ser analisado isoladamente em razão do art. 119 do Código Penal.

Os crimes de violação de domicílio (pena de 1 mês) e corrupção de menores (pena de 1 ano) possuem prazos prescricionais de 3 e 4 anos (art. 109, V e VI), reduzidos pela metade em razão da menoridade do réu à época dos fatos (art. 115 do Código Penal).

O lapso temporal entre o recebimento da denúncia (22/05/2018) e a publicação da sentença condenatória (20/04/2022) supera os prazos prescricionais reduzidos, impondo o reconhecimento da extinção da punibilidade.

A autoria e materialidade do crime de incêndio restam comprovadas pelo auto de constatação, boletim unificado e prova oral, incluindo confissão judicial do réu.

A conduta do réu se amolda ao tipo do art. 250, §1º, II, “a”, do Código Penal, pois o incêndio, em residência destinada à habitação, expõe a perigo o patrimônio de outrem, configurando crime de perigo comum, independentemente de dano concreto.

A desclassificação para dano qualificado não se revela possível, pois o fato constitui crime mais grave, conforme dispõe o art. 163, parágrafo único, II, do Código Penal.

A jurisprudência citada reforça que o crime de incêndio se caracteriza pelo perigo comum e não exige efetiva lesão para sua consumação (AgRg no HC n. 857.780/ES, Quinta Turma, j. 26/02/2025).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido, preliminar acolhida
para reconhecer a prescrição e extinguir a punibilidade quanto aos crimes de violação de domicílio e corrupção de menores
e,
no mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prescrição da pretensão punitiva após a sentença regula-se pela pena aplicada, devendo cada delito ser analisado isoladamente em hipóteses de concurso de crimes.

A menoridade relativa na data dos fatos impõe a redução pela metade dos prazos prescricionais.

A conduta de atear fogo em residência habitada ou destinada à habitação configura o crime de incêndio, por se tratar de delito de perigo comum.

A desclassificação do crime de incêndio para dano qualificado é inviável quando o fato constitui crime mais grave.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, §1º; 115; 117, I e IV; 119; 150, caput; 163, parágrafo único, II; 250, §1º, II, “a”; Lei 8.069/90, art. 244-B; Código Penal, art. 69; art. 33, §2º, “c”; art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 857.780/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik (acórdão), Quinta Turma, j. 26/02/2025, DJEN 26/03/2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001201-23.2018.8.08.0026 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: EMERSON GLAUCO COSTA DOS SANTOS JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELA DEFESA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL

Em sede preliminar, suscitou a defesa a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes de violação de domicílio e corrupção de menores, com base na pena aplicada
in concreto
.

No caso focado, como bem pontuado pela defesa, constato que a denúncia foi recebida no dia 22/05/2018 e a sentença condenatória publicada em 20/04/2022, sendo estas causas interruptivas da prescrição, conforme disposto no art. 117, incisos I e IV, do Código Penal.

Assim sendo, após a prolação da sentença, a prescrição passa a ser regulada pelo artigo 110, § 1º, do Código Penal, ou seja, pela pena aplicada.

Ademais, o artigo 119 do Código Penal dispõe que no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente.

No caso dos autos, as penas de 1 (um) mês de detenção (crime de violação de domicílio) e 1 (um) ano de reclusão (crime de corrupção de menores) em desfavor do sentenciado possuem como prazo prescricional os lapsos respectivos de 3 (três) anos e 4 (quatro) anos, nos termos do artigo 109, incisos V e VI, do Código Penal.

Disciplina o art. 115 do Código Penal que são reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o condenado era, na data do fato, menor de 21 (vinte e um) anos. No caso, tendo o réu nascido em 16/06/1999, na data do crime (07/05/2018) possuía 18 (dezoito) anos, enquadrando-se na hipótese do referido dispositivo legal.

Reduziram-se, então, os prazos prescricionais de 3 (três) anos para 1 (um) ano e meio e de 4 (quatro) anos para 2 (dois) anos.

Sendo assim, tem-se que entre o recebimento da denúncia (22/05/2018) e a publicação da sentença condenatória recorrível (20/04/2022) transcorreu prazo superior a 3 (três) anos.

Por todo o exposto, acolho a preliminar suscitada pela defesa
E JULGO
extinta a punibilidade
D
O
RECORRENTE
QUANTO AOS CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 150, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI N. 8.069/90,
EM FUNÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NOS TERMOS DO
S
ARTIGO
S
10
7
, INCISO
I
V,
109, INCISO
S

V
E VI
,
110, §1º,
E 115,

TODOS
DO CÓDIGO PENAL.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
EMERSON GLAUCO COSTA DOS SANTOS JUNIOR
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Itapemirim, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 150,
caput
, artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal e artigo 244-B da Lei n. 8.069/90, todos na forma do artigo 69 do Código Penal, à pena definitiva de 5 (cinco) anos de reclusão e 1 (um) mês de detenção e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 7 de maio de 2018, o denunciado, em companhia do adolescente M.F.P.P., invadiu, adentrando de forma astuciosa, a residência de José Itamar Rodrigues. Na oportunidade, o denunciado, utilizando-se de um isqueiro, ateou fogo no aludido imóvel, expondo à perigo o patrimônio de outrem.

Nas razões recursais, requer a defesa, no mérito, a absolvição do crime do artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a desclassificação de tal conduta para o crime de dano qualificado.

Pois bem.

A
materialidade

do

delito
restou comprovada pelo auto de constatação de dano, boletim unificado n. 36106751, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

Compulsando o caderno processual, verifico que a
autoria delitiva
restou demonstrada em desfavor do apelante.

Interrogado em juízo, o réu confessou a prática do crime, afirmando que no dia dos fatos, juntamente ao adolescente, entrou na residência da vítima para usar drogas. Ato contínuo, disse que colocaram fogo na casa “de doiderada”.

O adolescente M.F.P.P., inquirido na esfera policial, confirmou que ele e o réu pularam o muro da residência para fumarem cigarro de maconha e, com o uso de um isqueiro, colocaram fogo no local, sem saber informar o que os motivou.

Revelou que após atearem fogo no local, saíram da casa e, quando estavam do lado de fora, apareceram algumas pessoas que os detiveram.

A testemunha Antônio José da Silva, ouvido em juízo, disse que no dia dos fatos sua esposa o ligou avisando que haviam colocado fogo na residência do Itamar. Quando chegou ao local, o réu estava rendido e o fogo controlado.

O policial militar Paulo Victor Franco Ribeiro, ouvido em juízo, disse que quando chegou ao local constatou um dano considerável na casa.

Portanto, as firmes e congruentes declarações prestadas pelas testemunhas em sede policial e judicial, aliadas à confissão do réu, demonstram de forma clara a culpabilidade do recorrente pelo crime de incêndio, razão pela qual é medida que se impõe a manutenção da condenação.

Subsidiariamente, suscitou a defesa a desclassificação do crime de incêndio para o crime de dano qualificado, ao argumento de que o fato não gerou risco à coletividade.

O crime de dano qualificado disposto no artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal prevê a deterioração de coisa alheia, com emprego de substância inflamável, se o fato não constitui crime mais grave.

No caso em questão, tem-se que o fato constitui crime mais grave, tendo em vista que a conduta do réu se enquadra na tipificação do artigo 250, §1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, pois causou incêndio, expondo a perigo o patrimônio de outrem, em casa destinada a habitação.

Acerca do tema destaco orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CRIME DE INCÊNDIO. PERIGO COMUM. ADEQUAÇÃO TÍPICA POSITIVA. INDEVIDO REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. AGRAVO PROVIDO. HABEAS COPUS NÃO CONHECIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus, desclassificando a conduta de incêndio para os delitos de perigo para a vida e dano qualificado. 2. A decisão monocrática foi proferida pela Ministra Daniela Teixeira, que desclassificou a conduta prevista no art. 250, § 1º, inciso I, do Código Penal, para os delitos dos arts. 132 e 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal. 3. O agravo regimental sustenta que a decisão revisou matéria já apreciada pelo colegiado em habeas corpus conexo, onde o pleito de desclassificação não foi conhecido, e que a revaloração da prova exige incursão em elementos fático-probatórios, inviável na via do habeas corpus. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se a conduta dos réus, ao incendiar um caminhão, configura o crime de incêndio, caracterizado pelo perigo comum, ou se deve ser desclassificada para os crimes de perigo para a vida e dano qualificado. 5. Há também a questão de saber se a decisão monocrática poderia reavaliar a configuração do crime de incêndio sem incorrer em reexame de provas, o que é vedado na via do habeas corpus. III. Razões de decidir 6. A conduta dos réus ao incendiar o caminhão configurou situação de perigo concreto, colocando em risco a integridade física de pessoas e o patrimônio de terceiros, conforme depoimentos e laudo pericial. 7. A decisão monocrática desconsiderou o precedente colegiado que rejeitou a desclassificação da conduta, violando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das decisões judiciais. 8. O crime de incêndio é caracterizado como crime de perigo comum, cuja consumação prescinde de efetiva lesão a bens jurídicos específicos, bastando o potencial de alastramento do fogo. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo provido para não conhecer do habeas corpus, para restabelecer a condenação pelo crime de incêndio. Tese de julgamento: "1. A conduta de incendiar um bem, colocando em risco a integridade de pessoas e patrimônio de terceiros, configura o crime de incêndio, caracterizado pelo perigo comum. 2. A reavaliação da configuração do crime de incêndio exige incursão em elementos fático-probatórios, inviável na via do habeas corpus". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 250, § 1º, inciso I; Código Penal, art. 132; Código Penal, art. 163, parágrafo único, inciso II. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 593.109/MT, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 717.156/MG, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 3/12/2015; STJ, AgRg no HC 791.033/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023. (AgRg no HC n. 857.780/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025, DJEN de 26/3/2025).

Por fim, considerando a extinção da punibilidade em relação aos crimes de violação de domicílio e corrupção de menores em decorrência da prescrição,
resta ao réu a pena definitiva do crime de incêndio, sendo esta a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Fixo o regime inicial
ABERTO
para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Preenchidos os requisitos do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução.

Mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
ACOLHO A PRELIMINAR SUSCITADA
,
EXTINGUINDO-SE A PUNIBILIDADE DO RÉU QUANTO AOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL E,

NO MÉRITO,

NEGO
-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso para ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA,
EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DO RÉU QUANTO AOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO
.